Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-63.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CIRURGIA VASCULAR. PREJUÍZOS MORAL E MATERIAL. RESSARCIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. Não se examina pedido formulado na apelação e não declinado na instância singular, em observância à regra que veda a inovação em sede revisora e aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da boa-fé.
2. A responsabilidade civil do estabelecimento hospitalar é objetiva, não se questionando a ocorrência ou não de culpa, bastando que se comprove a ocorrência do dano e o nexo de causalidade com a prestação defeituosa do serviço, conforme preceitua o caput do artigo 14 do Código do Consumidor. A do profissional é subjetiva, necessitando-se para a configuração do dano a constatação da culpa ou dolo e os demais elementos, nos termos do art. 14, § 4o, do Código do Consumidor.
3. Não se desincumbindo a parte autora da tarefa de comprovar o liame causal existente entre o atendimento médico e as sequelas, inviável se apresenta o pedido compensatório por prejuízos morais e materiais.
4. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido.